Tribunal: TJBA
Processo: 8003171-24.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003171-24.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DA SILVA CHAGAS

Advogado(s)
:
PORFIRIO JOSE PINHEIRO NETO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. REVISÃO DE VALOR. TEMA 706 DOS RECURSOS REPETITIVOS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em razão do acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir a multa diária para R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), desde 13/06/2022 até a efetiva transferência da propriedade do veículo.

2. Alegações do embargante. O embargante sustenta contradições e omissões quanto à coisa julgada formal interna, argumentando que o valor da multa diária já havia sido fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) por decisão colegiada anterior no Agravo de Instrumento nº 8023761-40.2022.8.05.0000.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que reduziu o valor das astreintes de R$ 1.000,00 para R$ 100,00 diários, alegadamente em violação à coisa julgada formal interna decorrente de decisão colegiada anterior.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado analisou adequadamente o valor das astreintes à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 706 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.333.988/SP), firmou orientação no sentido de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".

6. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo próprio órgão jurisdicional que as fixou, inclusive nas instâncias superiores, não se aplicando os institutos da preclusão ou da coisa julgada a tais decisões.

7. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos, configurando-se mero inconformismo da parte com o acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LXXVIII, 93, IX; CPC, arts. 926, 927, 537, 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Tema 706; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.08.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003171-24.2022.8.05.0103
, em que figuram como embargante ROBERTO DA SILVA CHAGAS e como embargado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08